Tribunal: TJSP
Processo: 2289187-40.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2289187-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são pacientes IANKA
LUDMYLLA DE SOUZA e WENDRICK RIBEIRO PEREIRA e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADA a impetração quanto à paciente Ianka Ludmylla de Souza e, no
restante, DENEGARAM A ORDEM de habeas corpus, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289187-40.2019.8.26.0000 -Voto no 31638
2
Voto:
31638
Habeas Corpus:
2289187-40.2019.8.26.0000
Comarca:
São Vicente
Vara:
1a Vara Criminal
Autos:
1504214-40.2019.8.26.0536
Paciente:
Ianka Ludmylla de Souza e outro
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado impetra
ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Ianka
Ludmylla de Souza e Wendrick Ribeiro Pereira, alegando constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes no processo
no 1504214-40.2019.8.26.0536, ao qual respondem como incursos no
artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “h”, todos do
Código Penal, com trâmite perante o r. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de São Vicente.
Pleiteia
a
revogação
da
prisão
preventiva decretada em desfavor dos pacientes, com a expedição de
alvará de soltura, alegando a ausência dos requisitos necessários à
custódia cautelar, além da insuficiente fundamentação da decisão que a
decretou, bem como a primariedade dos suplicantes. No mais, aduz a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Quanto à paciente Ianka, pugna pela substituição da prisão preventiva
por prisão domiciliar, tendo em vista que possui filho menor de doze
anos, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289187-40.2019.8.26.0000 -Voto no 31638
3
O pedido liminar foi indeferido (fls.
30/31).
A digna autoridade apontada como
coatora prestou informações, complementadas com cópias de peças
processuais (fls. 34/39).
O parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 47/49).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos dão
conta de que os pacientes foram presos em flagrante delito e estão sendo
processados como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 61,
inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal, porque, 27 de dezembro de
2019, agindo em concurso entre si e com outros três indivíduos não
identificados, teriam subtraído, mediante grave ameaça, coisas móveis
pertencentes ao idoso Mauro Sérgio Monteiro Costa (fls. 102/104 dos
autos digitais originários).
Segundo a inicial, “a vítima, com setenta
anos de idade, trabalha como motorista de aplicativo de transporte e, na
data supramencionada, foi solicitada para realizar uma corrida, cujo local de
partida situava-se no endereço retro. Dirigiu-se ao local indicado pelo
aplicativo de transporte e, lá chegando, o denunciado WENDRICK levou as
mãos à cintura, como se estivesse com arma de fogo, e o mandou descer do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289187-40.2019.8.26.0000 -Voto no 31638
4
veículo Nissan, com placas DSK1759/ Praia Grande/São Paulo, que conduzia,
momento em que a denunciada IANKA e os outros três indivíduos não
identificados ingressaram no veículo, WENDRICK assumiu a direção daquele
e todos saíram do local com o carro, um telefone celular de marca Apple,
modelo Iphone 6Plus e uma câmera de vídeo, que pertenciam à vítima. É dos
autos que, posteriormente, os denunciados foram detidos com o veículo
roubado em seu poder, conforme auto de exibição e apreensão de fls.14, ao
passo que os outros bens subtraídos não foram recuperados”.
Inicialmente, observe-se que a ordem
encontra-se prejudicada em relação à paciente Ianka Ludmylla de Souza,
uma vez que, por decisão datada de 3 de março de 2020, foi revogada sua
prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas ao
cárcere (fls. 171/174 dos autos digitais originários).
No mais, em relação ao paciente
Wendrick Ribeiro Pereira, as circunstâncias do fato delituoso indicam o
grau de periculosidade e de insensibilidade moral do paciente e, aliadas
ao seu envolvimento anterior com crime da mesma espécie (fls. 51/53
dos autos digitais originários), fundamentam suficientemente a prisão
cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.
É cediço que a prisão cautelar, para ser
válida, deve observar os requisitos essenciais de toda medida
assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de materialidade
delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode acarretar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289187-40.2019.8.26.0000 -Voto no 31638
5
andamento do processo. No caso em questão, a autoridade apontada
como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria
(conforme denúncia supramencionada) e provas da existência do crime
(Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão fls. 10/14 dos
autos digitais originários), indicou a necessidade de garantia da ordem
pública, reportando-se, ainda, à gravidade do delito: “No caso, se não
bastasse a gravidade em abstrato do delito, vislumbro a presença dos
requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder aos
indiciados o benefício da liberdade provisória, cumulada com a fixação de
medidas cautelares, pois inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
O delito cuja autoria é imputada aos investigados é gravíssimo e impõe a
necessidade da custódia cautelar, para se garantir a ordem pública (um dos
fundamentos exigidos pelo art. 312 do CPP). As circunstâncias que envolvem
o delito de roubo no caso concreto afastam, a princípio, qualquer eficácia ou
possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do
CPP e em tese aplicáveis, pois nenhuma delas mostra-se eficiente ou idônea
para a coibição da prática de novas condutas como essa. IV. Nestes termos,
com fundamento no artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA” (fls. 55/56 dos
autos digitais originários).
Portanto, a r. decisão que decretou a
prisão está concretamente fundamentada nos termos do artigo 312,
caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em contrariedade
ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo
315 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289187-40.2019.8.26.0000 -Voto no 31638
6
13.964/19.
Não se ignora que o Código de Processo
Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão (artigo 319). Entretanto, elas se mostram insuficientes e
inadequadas ao caso em questão.
Explica-se.
O artigo 282 do Código de Processo
Penal, em seus incisos I e II, dispõe acerca das diretrizes que devem ser
observadas quando da individualização da medida cautelar a ser
empregada, ou seja, estabelece os requisitos de necessidade e de
adequabilidade da medida ao caso concreto.
Entre esses requisitos, encontram-se,
em termos gerais, a necessidade de garantir a efetividade e a finalidade
do processo (inciso I), além da adequação à gravidade do delito, às
circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado
(inciso II).
Assim, existindo indícios suficientes de
autoria e prova da existência do crime, condições essenciais à aplicação
de qualquer medida cautelar, o julgador deverá analisar, norteado pelo
princípio da proporcionalidade e considerando os critérios de
imperatividade e de adequabilidade, qual medida melhor se adapta ao
caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289187-40.2019.8.26.0000 -Voto no 31638
7
In casu, não se pode desconsiderar a
gravidade concreta do delito e as circunstâncias em que se deram os
fatos: trata-se de crime de roubo circunstanciado, praticado em concurso
de agentes, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego
de arma de fogo contra vítima idosa.
Além disso, atendendo-se à necessidade
de adequação subjetiva da medida a ser aplicada, ou seja, à luz das
condições pessoais do agente, tem-se que o paciente Wendrick apresenta
anterior envolvimento com crime da mesma espécie, tendo cometido o
delito ora tratado quando em liberdade provisória pelo delito anterior
(fls. 51/53 dos autos digitais originais), demonstrando, assim, desprezo
pelas instituições penais, o que recomenda a adoção da medida extrema,
pela insuficiência prática das demais cautelares previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal.
A esse respeito, escreveu Andrey
Borges de Mendonça: “Dentre as condições pessoais do agente, devem-se
verificar seus antecedentes judiciais, a reincidência, o seu comportamento
em relação a anteriores processos e medidas cautelares, a conduta social,
as condições laborativas, sociais e econômicas, seus vínculos pessoais e
sociais (se possui emprego fixo, residência certa etc.), se já descumpriu
medidas cautelares anteriores ou não, se já fugiu etc. Em relação aos
antecedentes criminais, embora o STJ não o admita para fins de majoração
da pena, não podem ser desconsiderados pelo intérprete e pelo aplicador
ao se buscar a medida mais adequada ao caso concreto. Dentro de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289187-40.2019.8.26.0000 -Voto no 31638
8
juízo de cognição sumária e de instrumentalidade hipotética que
caracteriza as medidas cautelares, não pode o magistrado desconsiderar,
no momento da fixação da medida mais adequada, o envolvimento
anterior do agente com determinado crime, mesmo que sem trânsito em
julgado” (in “Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais”, Ed. Método,
2011, p. 42-43 sem destaques no original).
Por fim, cumpre anotar que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não
desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a
garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a prisão em flagrante e por ordem judicial
fundamentada.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA
a impetração quanto à paciente Ianka Ludmylla de Souza e, no restante,
DENEGO A ORDEM de habeas corpus.